Tribunal: TJDFT
Processo: 0715470-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Sérgio Rocha Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0715470-29.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO TADEU SEVERO DE ALMEIDA NETO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão proferida pelo MM. Juiz da Coordenadoria de Conciliação de Precatórios – COORPRE, no Precatório no 0005029-84.2008.8.07.0000, que indeferiu pedido de remessa dos autos para a Contadoria Judicial para verificação dos cálculos de juros e atualização monetária e posterior homologação. O agravante alega, em síntese, que o d. magistrado teria considerado a sua ilegitimidade para a formulação do pedido, uma vez que cedeu o crédito a terceiro, porém não levou em consideração que, apesar da referida cessão, esta não abrangeu os valores acessórios (juros e correções). Requer a reforma da decisão agravada, para que seja reconhecida a sua legitimidade para figurar nos autos do Precatório no 0005029-84.2008.8.07.0000. Todavia, não cabe agravo de instrumento contra decisão proferida por magistrado no exercício de competência delegada pelo E. Presidente do TJDFT, em razão da ausência de conteúdo jurisdicional. Nesse sentido: “(...) 2. Nos termos do enunciado n.o 311 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, ‘os atos do presidente do tribunal que disponham sobre processamento e pagamento de precatório não têm caráter jurisdicional’. 3. Na forma do enunciado n.° 510 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, ‘praticado o ato por autoridade, no exercício de competência delegada, contra ela cabe o mandado de segurança ou a medida judicial’. 4. É cabível a impetração de mandado de segurança em face de ato emanado por magistrado em atuação na Coordenadoria de Conciliação de Precatórios do Distrito Federal - COORPRE, ante o cunho eminentemente administrativo dos atos praticados na referida coordenadoria, decorrentes de atribuições delegadas da Presidência do Tribunal referentes a precatórios. (...).” (Acórdão 1319967, 07281325920208070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 1/3/2021, publicado no DJE: 5/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – Grifei Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento interposto por João Tadeu Severo de Almeida Neto. Oficie-se, informando o teor da presente decisão ao MM. Juiz Coordenador da COORPRE. P. I. Após, arquivem-se. SERGIO XAVIER DE SOUZA ROCHA Relator